Tribunal: STF
Processo: AP 1699
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de RENATO FRAGA CAMPOS MATOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 29/7/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 31-32): 

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 2/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu RENATO FRAGA CAMPOS MATOS (eDoc. 34).
Em 3/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu RENATO FRAGA CAMPOS MATOS, bem como apresentou documentos (eDocs. 40-54).
A Procuradoria-Geral da República requereu a complementação das informações (eDoc. 57).
Em 16/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG encaminhou novas informações sobre o cumprimento do acordo (eDoc. 64).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a expedição de ofício ao Juízo da Execução “para que adote as providências necessárias à complementação da carga horária atribuída ao réu, bem como para que regularize aquelas consignadas no relatório de penas e medidas alternativas, em conformidade com as fichas de frequência apresentadas” (eDoc. 68), o que acolhi (eDoc. 70). 
Em 15/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG  informou a retificação do relatório de cumprimento do ANPP, com a regularização da carga horária de prestação de serviços à comunidade. Além disso, apresentou documentação comprobatória (eDoc. 78). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Renato Fraga Campos Matos”(eDoc.83).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RENATO FRAGA CAMPOS MATOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.   prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo  Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na Fundação de Parques Municipais e Projeto Revitalizar (eDocs.49-54 e eDocs.64 e 78).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc.48).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 45 e 47).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RENATO FRAGA CAMPOS MATOS, (CPF:105.773.236-28).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG , com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente